Tribunal: TJSP
Processo: 1001713-26.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Família
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
Apelação. Alvará. Extinção sem julgamento do mérito, em razão de litispendência. Inconformismo dos autores. Cabimento. Ações com objetos distintos. Hipótese, ademais, que a ação primeva foi julgada extinta também sem julgamento do mérito, com trânsito em julgado. Extinção afastada. Sentença anulada. Recurso provido.